Tribunal: TJSP
Processo: 2063274-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
1 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
1 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores;
2 - A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade, sendo este o termo inicial de contagem, certo de que caso não venha a ser averbada no registro civil das pessoas jurídicas na época própria, ou seja, por ocasião da retirada do sócio, permanece este responsável, cessando tal responsabilidade apenas dois anos após a averbação prevista no artigo 1.032 do referido diploma legal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.